Tribunal: TCU
Processo: 032.151/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12025/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.151/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aliete Pessoa da Silva (XXX.339.272-XX); Carlos Alberto Venancio (XXX.697.972-XX); Divino Alves Barbosa (XXX.457.562-XX); Elizario Rodrigues da Conceicao (XXX.102.722-XX); Francisco de Assis Moreira de Abreu (XXX.146.932-XX); Lucia Schmidt Mackowiak (XXX.900.912-XX); Oswaldo Piana Filho (XXX.143.532-XX); Terezinha da Penha Pimenteli Rocha (XXX.069.818-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.